Tribunal: TJDFT
Processo: 0002144-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002144-50.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUILHERME CINTRA VIDAL REYS RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, MONDIAL SERVICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SEGURO VIAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NO EXTERIOR. NÃO CABIMENTO. 1. O interesse processual deve ser analisado sob a ótica dos fatos narrados na inicial da demanda, com base no princípio da asserção, de modo que a verificação da existência de liame obrigacional apto a justificar o acolhimento da pretensão deduzida pelo autor constitui matéria a ser dirimida por ocasião da análise do mérito da causa. 2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial. 2. Tendo em vista que o autor não logrou demonstrar a contratação de seguro viagem, não há como ser reconhecido o direito à cobertura de despesas com tratamento médico realizado no exterior. 3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 371, caput, e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, 6o, incisos IV, V e VI, 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, caput, e 395, caput, ambos do Código Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita, tendo em vista que o acórdão impugnado reconheceu, em desconformidade ao requerido por ambos os litigantes, que o recorrente-autor não comprovou a contratação do seguro viagem e, por conseguinte, não haveria como imputar aos recorridos o pagamento de indenização pelos danos sofridos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 17077799), o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada ofensa aos artigos 371, caput, e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, 6o, incisos IV, V e VI, 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, caput, e 395, caput, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo aventado. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005